Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILKY GRACIELLE MARIA DO NASCIMENTO contra Decisão proferida pela 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0703062-23.2023.8.07.0004, deferiu o pedido liminar para busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente e citação da parte requerida, nos seguintes termos: Inicialmente, verifico que o feito foi marcado para tramitação em Segredo de Justiça. Todavia, anoto que a tramitação em Segredo de Justiça é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88). "In casu", não vislumbro justificativa para a restrição da publicidade do feito. Assim, promovi as alterações pertinente no Sistema Eletrônico, uma vez que não vislumbro justificativa para a restrição da publicidade destes autos. Nome: SILKY GRACIELLE MARIA DO NASCIMENTO Endereço: Quadra 1 Conjunto I, casa 10, Setor Sul (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72410-109 Bem objeto da ação: marca HYUNDAI modelo CRETA ACTION 1.6 16V, ano fabricação 2021, chassi 9BHGA811BNP260753, placa REP3I83, cor PRATA e renavam no 001276909567 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas nos eventuais novos endereços encontrados, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. RESTRIÇÃO RENAJUD. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. HORÁRIO ESPECIAL, FORÇA POLICIAL E ARROMBAMENTO Fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial, inclusive finais de semana e feriados, bem como a requisição de força policial e arrobamento, nos termos dos art. 782, § 2o do CPC. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: REIGIANE MARTINS CARAMURU, portadora do CPF no 012.725.741-13, contato 61-98131-4652; BRUNA RODRIGUES DE SOUSA, portadora do CPF no 032.710.001-07, contato (61) 99226-7060; VALTER RODRIGUES MARTINS, portador do CPF no 646.426.071-53, contato 61-98532-5504 / 61-98245-0776; GILMAR RAMOS DE ARAUJO, portador do CPF no 727.347.526-20, contato 61-99119-4001; LEANDRO AMARO DE OLIVEIRA, portador do CPF no 025.261.831-97; ROGERIO DO NASCIMENTO AZEVEDO, portador do CPF no 392.909.561-00, contato 61-98560- 5709; RONALDO MARTINS LIMA, portador do CPF no 693.083.491-20, contato 61-98425-1506; HEITOR PINHO DE MACENA, portador do CPF no 025.584.011-06, contato 61-99528-4744; GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL, portador do CPF no 035.792.001-51, contato 61-99995-4002 / 61-98266-4788; GEOVANE GONCALVES DE SOUZA, portador do CPF no 035.146.941-92, contato 61-99942-4573; JOSE RENATO MILANI BENVINDO, portador do CPF no 834.708.671-00, contato 61-99256-3010; BRUNO LEANDRO DA SILVA VICTOR, portador do CPF no 004.273.783-46, contato 61-99111-1675; ADRIANO CORDEIRO MENDES, portador do CPF no 012.224.831-73, contato 61.9595-1716; MARLITO BRAZ DE SOUZA, portador do CPF no 962.415.511-91, contato 61-99191-6295; WILSON GONÇALVES MORAES, portador do CPF no 049.946.601-23, contato 61-99353-3086; EUMAR DE JESUS SOUSA– CPF: 831.778.921-72 – contato (61) 9 8200-0250; EVERALDO DA SILVA ARAUJO, portador do CPF no 908.131.971-04, contato 61-99188-8877 / 61-99619-2572; ERLEM ANTUNES CAMARGO, portador do CPF no 399.928.611-34, contato 61-98411-6500 / 99215-2956; ALESSANDRO ALVES DE SOUZA, portador do CPF no 908.131.971-04, contato 61-99188-8877 / 61-99619-2572, WILLIAM ROBERTO DE ALMEIDA, portador do CPF no 020.536.781-00, contato (61) 98574-9230, FRANCISCO CANINDE DE SOUZA ALVES, portador do CPF n.o 997.813.101-97, contato (61) 99392-1533, SILAS MESQUITA DE OLIVEIRA, portador do CPF n.o 034..669.881-61, contato (61) 98616-0530, SERGIO JOSE DE LIMA GOMES, portador do CPF no 239.748.424-87, contato (61) 98235-8861 ADVERTÊNCIAS PARA O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA: Saliento que o patrono da parte autora deverá atentar-se quanto ao fato de que o Oficial de Justiça não dispõe de telefone celular para contatar o depositário. Assim, deve o(a) causídico(a) entrar em contato com o serventuário via e-mail institucional. ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. Inicialmente, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, sustenta que o reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais exigidos para o período da normalidade contratual é apto a descaracterizar a mora. Cita o julgamento do Resp. 1.826.463/SC pelo STJ, que dispõe sobre a necessidade da informação no contrato sobre a taxa dos juros remuneratórios quando prevista a cobrança da capitalização diária dos juros. Afirma que no caso concreto, o contrato prevê a cobrança, mas omite a informação quanto a taxa diária dos juros, devendo ser afastada a mora. Tece considerações sobre a relação de consumo havida entre as partes e sobre o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a revogação da liminar de busca e apreensão para que o veículo seja restituído à agravante e determinada a baixa da restrição inserida no sistema RENAJUD. No mérito, o provimento do recurso, com a extinção da extinção do processo de ação de busca e apreensão. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça formulado. É a suma dos fatos. Decido. No caso, embora a gratuidade de justiça tenha sido requerida na origem, o agravo foi aviado antes da apreciação do pedido pelo MM Juiz. Portanto, diante da reiteração do requerimento, concedo a benesse apenas para análise do presente recurso, evitando-se supressão de instância. Também sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o recurso não deve ser conhecido quanto às alegações de abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização da mora. Notadamente o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, ou seja, a matéria objeto de exame pelo Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo juízo de origem. Sendo assim, conheço em parte do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, considero ausente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Comprovada a mora, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Sendo assim, para fins de propositura da ação de busca e apreensão, deve o credor notificar o devedor fiduciário de sua mora, na forma prevista na Lei especial, mostrando-se suficiente, para fins de caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. Compulsando os autos de origem, ID 152546585 - Pág. 6/7, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada e entregue no endereço contratual. Portanto, a um primeiro e provisório exame, a notificação acostada aos autos principais é apta a amparar a ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, nos termos exigidos pelo Decreto Lei 911/69, devendo ser mantida a decisão agravada. Nesse sentido, cito: “(...) Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro.” Acórdão 1222132, 07243821720188070001, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020”. Impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira, conforme previsão do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Desse modo, em análise prefacial, não tendo o agravante promovido pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, não há como ser reconhecida a purga da mora, circunstância que torna inviabilizada a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Não estando configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão agravada. À vista do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC/2015). I. Brasília, 16 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator